Tribunal: TJDFT
Processo: 0715595-46.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. A parte ré opôs embargos de declaração contra o acórdão n. 2110449, em que alega a ocorrência de vício de “omissão quanto à análise concreta do conteúdo contratual (cláusulas efetivamente pactuadas pelas partes)”; omissão quanto à natureza jurídica da obrigação assumida; omissão quanto à ausência de prova do fato constitutivo do direito e quanto à ausência de nexo causal, além de contradição na fundamentação do julgado (“na medida em que reconhece a existência de contrato com cláusulas definidas e, simultaneamente, declara sua nulidade com base em interpretação genérica de ilicitude, sem apontar vício concreto”).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) dos alegados vícios intrínsecos à decisão colegiada.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A decisão colegiada consignou expressamente que: (i) no que se refere à natureza do negócio jurídico, “o exame do instrumento contratual revela que o negócio firmado não se limita à prestação de serviços meramente consultivos, mas estrutura verdadeira estratégia de interferência na relação jurídica mantida entre o consumidor e a instituição financeira credora” (item 10 da ementa); (ii) a nulidade contratual foi reconhecida por violação à boa-fé objetiva (itens 11 a 15 da ementa).
5. Os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para o reexame das provas e fatos constantes dos autos.
6. No mais, se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento (CPC, art. 1025). Precedente: TJDFT, acórdão 2093015, Rel. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 04/03/2026.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.